Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0725815-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL CECILIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por RAQUEL CECILIO DOS SANTOS, em sede de recurso inominado (ID no 162671573) interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de consulta em cirurgia ginecológica pelo ente estatal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em seu recurso, a apelante narra que possui 47 anos de idade, apresenta diagnóstico de ENDOMETRIOSE (CID: N80) (ID 158638857), necessitando de consulta em cirurgia ginecológica nos termos da prescrição médica. Sustenta que após ser realizado o diagnóstico e o prognóstico o risco da providência recebeu classificação de VERDE – NÃO URGENTE, pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Assevera que possui risco de perda permanente de funções vitais, agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento caso haja demora no atendimento da pretensão. Esclarece que aguarda a providência solicitada desde 21/06/2022, quando foi inserida no sistema pela primeira vez e classificada como vermelho-emergência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 265 DIAS. Pontua que a Administração Pública não forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza e não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente. Alega que o presente caso impõe uma resposta com urgência, como reconhecem os relatórios médicos anexados aos autos. (ID 158638893). Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de cinco (5) dias, a cirurgia ginecológica, nos termos da prescrição médica. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não seja fornecido as consultas prescritas por seu médico, agravando os sintomas da doença que a acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de ENDOMETRIOSE (CID: N80), para tratamento com urgência, pois a demora pode levar ao agravamento da doença e risco de perda permanente de funções, a teor do relatório médico elaborado pelo Dr. Victor Láio Ferreira Caetano - CRM/GO 31064 - (ID no 158638893). Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para a realização do procedimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Portanto, constatada a necessidade da autora em ser submetida a consulta em cirurgia ginecológica, incumbe ao Estado fornecer à parte requerente CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, nos termos da prescrição médica, o que está a indicar a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, defiro a tutela de urgência em sede de recurso inominado, para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 dias, à autora a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular à expensas do Poder Público, conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito do recurso. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, dê-se vista ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília/DF, em 06 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito